Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731057-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA AGRAVADO: JEISON RODRIGUES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA contra a decisão, proferida nos autos da Ação Indenizatória no 0706090-93.2023.8.07.0005 – id 160377292, ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante e de BRUNNA DA SILVA IDALGO, JESSICA LIMA DA COSTA e FELIPE COLIASO PEREIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$10.099,99 das contas dos réus. Em suas razões, a ré/agravante aduz, em suma, que apenas a sua conta bancária foi alcançada pelo bloqueio judicial e que as outras três empresas que constam do polo passivo da demanda principal foram forjadas para aplicação do golpe conhecido como “phishing”. Sustenta que não recebeu qualquer quantia e não manteve transação comercial com o autor/agravado, sendo utilizada indevidamente pelos golpistas, razão pela qual entende que a constrição é flagrantemente ilegal. Ressalta a falta de cautela por parte do autor/agravado, uma vez que realizou a negociação por meio de conversas no WhatsApp, nas quais foram indicados PIX de 3 empresas distintas para a transação bancária. Discorre ainda sobre os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para liberar o valor bloqueado, restituindo-se imediatamente ao seu patrimônio. Preparo regular (Ids. 49960393 a 49960396). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ademais, compulsando os autos originários (id 165510820), verifica-se que empresa agravante, fundada há mais de 24 anos, com capital social de R$ 21.387.598,00, demonstra possuir diversos bens e fluxo de caixa capazes de garantir seu sustento durante o curto espaço de tempo de tramitação deste recurso. Por outro outro, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois os valores acautelados estão em conta judicial e sendo remunerados, podendo ser restituídos a ré agravante em caso de provimento do recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora